Tribunal: TJMT
Processo: 1004207-26.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004207-26.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GERALDO MIGUEL VIEIRA - CPF: 169.620.792-49 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE – CIRURGIA ORTOPÉDICA DE IDOSO CUSTEADA POR BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE HOSPITAL PRIVADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DISPENSA DO REEXAME NECESSÁRIO AFASTADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NATUREZA EXISTENCIAL – INCIDÊNCIA DO ART. 496, CAPUT E I, DO CPC – IRDR N. 1023732-44.2022.811.0000 – SUSPENSÃO ESTADUAL AFASTADA EM RAZÃO DA POSTERIOR FIXAÇÃO, PELO STJ, DE TESE REPETITIVA ESPECÍFICA (TEMA 1.313) SOBRE HONORÁRIOS EM DEMA
NDAS DE SAÚDE – TEMA 1.255/STF – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o, CPC), EM VALOR FIXO ADEQUADO À COMPLEXIDADE E À RELEVÂNCIA DA DEMANDA – INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO DE PAGAMENTO À REDE PRIVADA (TEMA 1.033/STF) – SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PREJUDICADA.

1. A sentença de procedência que impõe ao Poder Público obrigação de fazer relativa à prestação de saúde – providência de natureza existencial, sem conteúdo patrimonial mensurável – submete-se ao reexame necessário, à luz do art. 496, caput e I, do CPC, não incidindo a hipótese de dispensa do § 3o, II, do mesmo dispositivo.

2. O IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado neste Tribunal para definir o critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais em demandas de judicialização da saúde, deu ensejo à suspensão estadual de processos sobre a mesma temática; todavia, a superveniente fixação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da tese repetitiva específica sobre a matéria (Tema 1.313) esvazia a utilidade da suspensão, impondo a aplicação imediata do precedente nacional obrigatório, em observância aos
arts
. 927 e 985 do CPC.

3. O Tema 1.255/STF, voltado à discussão da possibilidade de arbitramento por equidade quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes, não constitui óbice ao julgamento do feito, porquanto a controvérsia aqui tratada diz respeito a demandas de saúde pública e já se encontra especificamente disciplinada pelo Tema 1.313/STJ.

4. Nas ações em que se buscam prestações de saúde em face do Poder Público, o valor da causa ou da prestação não se presta como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, por não traduzir condenação pecuniária nem proveito econômico típico do vencedor, devendo a verba ser fixada, em regra, por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC), consoante o Tema 1.313/STJ.

5. Constatado que o procedimento cirúrgico foi custeado, por determinação judicial, mediante bloqueio de valores em favor de hospital privado, impõe-se a instauração de incidente de cumprimento de sentença, para apuração de eventual excesso de pagamento e restituição ao erário, se for o caso, em harmonia com o Tema 1.033/STF.

6. Reformada a sentença, em remessa necessária, para adequar o arbitramento dos honorários sucumbenciais ao precedente repetitivo do STJ e determinar a adoção das providências relativas ao cumprimento de sentença, resta prejudicada a apelação cível interposta pelo Estado, por perda superveniente de objeto, na medida em que o Tribunal passa a decidir, de ofício, os mesmos pontos devolvidos pelo recurso.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente o pedido inicial em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, proposta por idoso portador de fratura
transtrocantérica
de fêmur, confirmando a ordem para realização de cirurgia ortopédica e fixando honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, com dispensa do reexame necessário à luz do art. 496, § 3o, II, do CPC.

II. Questão em discussão

(i) Sujeição da sentença ao duplo grau obrigatório em demanda de saúde, cuja condenação se restringe a obrigação de fazer, de natureza existencial, sem proveito econômico mensurável; (
ii
) necessidade de instauração de incidente de cumprimento de sentença para apuração e eventual restituição de excesso de pagamento à rede privada (Tema 1.033/STF); (
iii
) definição do critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais em ações de judicialização da saúde, em face da existência do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 (TJMT), do Tema 1.255/STF e, especialmente, do Tema 1.313/STJ.

III. Razões de decidir

A condenação imposta aos entes públicos, na espécie, restringe-se à prestação de fazer destinada a viabilizar procedimento cirúrgico indispensável à saúde do autor, sem que disso resulte incremento patrimonial mensurável em seu favor. Trata-se de obrigação de natureza existencial, voltada à concretização do direito fundamental à saúde, razão pela qual não há falar em valor de condenação ou proveito econômico nos moldes exigidos pelo art. 496, § 3o, II, do CPC, atraindo-se a regra geral do caput e inciso I d
o mesmo dispositivo, que impõe o reexame necessário das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública.

No tocante aos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos, no âmbito do Tema 1.313/STJ, fixou tese segundo a qual, nas ações que buscam prestações de saúde em face do Poder Público, a condenação não se traduz em vantagem patrimonial ao vencedor, de modo que o valor da causa ou da prestação não serve como base de cálculo da verba honorária, impondo-se, como regra, a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC.

Ainda, por força do Tema 1.033/STF, é necessário que, havendo execução de decisão judicial mediante custeio de procedimento em hospital privado, a fase de cumprimento de sentença assegure a verificação da compatibilidade dos valores despendidos com os parâmetros remuneratórios aplicáveis, a fim de evitar enriquecimento sem causa e viabilizar eventual restituição ao erário.

Nesse cenário, mostra-se de rigor a adequação da sentença aos precedentes qualificados, com o reconhecimento da sujeição ao reexame necessário, a determinação de instauração de incidente de cumprimento de sentença e a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, em patamar compatível com a natureza e a relevância da causa.

IV. Dispositivo e tese.

Tese de julgamento:

(a) Nas ações em que se pleiteiam prestações de saúde em face do Poder Público, a sentença de procedência que impõe obrigações de fazer, sem liquidez econômica, sujeita-se ao reexame necessário (art. 496, caput e I, CPC), não se aplicando a dispensa do § 3o, II, do mesmo dispositivo; (b) Em tais demandas, os honorários sucumbenciais devem ser fixados, em regra, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em conformidade com o Tema 1.313/STJ, cabendo, na fase de cumprimento de sentença, a
apuração de eventual excesso de pagamento à rede privada, nos moldes do Tema 1.033/STF.

Dispositivos relevantes citados:
art. 196, CF;
arts
. 496, caput e I, e § 3o, II, CPC; art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, CPC;
arts
. 927, III, 976 a 987, 982, I, e § 5o, 985, 987 § 1o, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF – Tema 1.033/STF;

STF – Tema 1.255/STF; TJMT – IRDR 1023732-44.2022.811.000.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível

interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por GERALDO MIGUEL VIEIRA, idoso, visando à realização de cirurgia ortopédica para tratamento de fratura
transtrocantérica
de fêmur, com exames
pré
e pós-operatórios, internação em UTI e transporte sanitário adequado.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a realização do procedimento cirúrgico e o fornecimento das medidas correlatas, reconheceu a responsabilidade dos entes demandados e fixou honorários sucumbenciais em percentual incidente sobre o valor da causa, dispensando o reexame necessário com fundamento no art. 496, § 3o, II, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, na qualidade de apelante (Id. 309337393), restringe sua insurgência ao capítulo da sentença que tratou dos honorários sucumbenciais. Em preliminar, requer a suspensão do julgamento da apelação, sob o argumento de que a matéria se encontra submetida ao crivo deste Tribunal por meio do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, bem como ao Tema 1.255/STF, sustentando ser necessária a observância dos referidos precedentes antes da definição da verba honorária.

No mérito, pugna pela fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, em valor certo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, afastando-se a aplicação dos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo. Alega que, em demandas de judicialização da saúde, o proveito econômico é, em regra, inestimável ou de difícil mensuração, de modo que a adoção do valor da causa como parâmetro conduz a montante desproporcional, em desacordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o arbitramento
da verba honorária em quantia modesta, anteriormente sugerida em R$ 1.000,00.

O Apelado, embora devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer lançado sob o Id. 324131364, manifestou-se pela submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por se tratar de prestação de saúde de natureza existencial e sem mensuração econômica, pela determinação de instauração de incidente de cumprimento de sentença para apuração e eventual restituição de excesso de pagamento à rede privada, em observância ao Tema 1.033/STF, bem como pela retificação da verba honorária para que seja fixada por equida
de, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, com o consequente julgamento de prejudicada a apelação voluntária e, subsidiariamente, pelo provimento do recurso fazendário, caso não acolhidas integralmente as medidas indicadas em sede de remessa necessária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e com interesse recursal, sendo o meio processual adequado à pretensão deduzida. Estão, portanto, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I – Do reexame necessário e do parecer ministerial

A Procuradoria-Geral de Justiça, em segundo grau, assentou a necessidade de submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por entender que a demanda versa sobre prestação de saúde de natureza existencial, sem conteúdo econômico diretamente mensurável, o que afasta a incidência da hipótese de dispensa prevista no art. 496, § 3o, II, do CPC.

Razão assiste ao Ministério Público.

A condenação imposta aos entes públicos limita-se à prestação de fazer consubstanciada na obrigação de assegurar a realização de procedimento cirúrgico indispensável à saúde do autor, sem que daí decorra qualquer vantagem patrimonial economicamente mensurável, nos termos exigidos pelo art. 496, § 3o, II, do CPC.

A prestação busca concretizar o dever constitucional de garantia do direito à saúde, não se incorporando ao patrimônio do autor como bem de conteúdo econômico alienável. Ausente condenação pecuniária líquida ou proveito econômico mensurável, incide a regra geral do art. 496, caput e I, do CPC, que impõe o reexame necessário das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública.

Diante disso, acolho a preliminar arguida pelo órgão ministerial para reconhecer a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, prosseguindo-se no exame do mérito em sede de remessa necessária.

II – Do IRDR, da preliminar de suspensão e do Tema 1.255/STF:

O Estado apelante requer, em preliminar, a suspensão do presente julgamento, em razão da existência do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado neste Tribunal para definir o critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais em demandas de judicialização da saúde, bem como em virtude da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1.255 de repercussão geral.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), previsto nos
arts
. 976 e seguintes do CPC, constitui técnica de julgamento destinada à uniformização da interpretação de questão de direito com potencial de gerar multiplicidade de demandas, permitindo que o Tribunal fixe tese jurídica vinculante, após contraditório qualificado, para ser aplicada de modo isonômico aos casos repetitivos. No âmbito deste Tribunal, quando da admissão do IRDR em questão, a Seção de Direito Público deliberou expressamente pela suspensão dos recursos que versassem sobre a mesma controvérsia,
nos termos do art. 982, I, do CPC.

Não se ignora, ainda, que, conforme bem pontuado pela Procuradoria do Estado em primeira instância, a legislação processual estabelece a manutenção da suspensão até o julgamento do recurso especial eventualmente interposto contra a decisão proferida no incidente (art. 982, § 5o, c/c art. 987, § 1o, do CPC).

Ocorre, todavia, que, após a instauração e o julgamento parcial do IRDR local, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos, no âmbito do Tema 1.313/STJ, fixou tese disciplinando, de forma específica e em âmbito nacional, o critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais nas demandas de judicialização da saúde. Trata-se de precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Nessas circunstâncias, a razão de ser da suspensão decorrente do IRDR esvazia-se, pois a questão jurídica objeto do incidente já foi resolvida, com caráter vinculante, pela Corte Superior competente para uniformização da interpretação da legislação federal. A manutenção do sobrestamento, à espera do desfecho do recurso especial interposto no próprio IRDR local, importaria em negar efetividade imediata ao precedente repetitivo do STJ e em comprometer a duração razoável do processo.

Tanto é assim que, em 21 de maio de 2025, foi proferida decisão pela Vice-presidência deste Tribunal determinando o sobrestamento do trâmite do IRDR n.o 1023732-44.2022.811.0000 até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Tema 1313).

De modo semelhante, o Tema 1.255/STF, que discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes, não impede o prosseguimento do feito. A controvérsia destes autos não reside em hipóteses de valores exorbitantes, mas na técnica de arbitramento em demandas de saúde pública, já especificamente tratada pelo Tema 1.313/STJ. Não há determinação de suspensão generalizada das ações de judicialização da saúde
em razão do Tema 1.255, nem qualquer conflito prático entre a aplicação da tese repetitiva do STJ e a matéria submetida ao Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, afasto a preliminar de suspensão fundada no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e no Tema 1.255/STF, por ausência de utilidade e necessidade, devendo prevalecer a aplicação imediata do precedente repetitivo firmado no Tema 1.313/STJ.

III – Do incidente de cumprimento de sentença (Tema 1.033/STF)

Conforme ressaltado no parecer ministerial, o procedimento cirúrgico foi viabilizado mediante bloqueio judicial de valores em favor de hospital privado, com base em orçamentos apresentados pelo autor, sem que, até o momento, tenha sido instaurado incidente específico para aferição da adequação dos valores despendidos.

À luz do Tema 1.033/STF, a execução de decisões judiciais que importem em prestação de serviços de saúde por entidades privadas deve observar parâmetros objetivos de remuneração, de modo a evitar enriquecimento sem causa. Em hipóteses como a dos autos, é imprescindível que, na fase de cumprimento de sentença, se proceda à verificação dos valores efetivamente pagos ao prestador privado, com apuração de eventual excesso e determinação de restituição ao erário, se for o caso.

Mostra-se, assim, adequada a determinação, em remessa necessária, para que o juízo de origem instaure incidente de cumprimento de sentença voltado à conferência dos valores despendidos com o procedimento realizado na rede privada, propiciando, se verificado excesso, a restituição dos montantes indevidamente suportados pelo Estado, sem prejuízo da integral garantia do tratamento já assegurado ao autor.

IV – Dos honorários sucumbenciais e do Tema 1.313/STJ

No que tange aos honorários sucumbenciais, a sentença adotou o critério ordinário previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, fixando a verba em percentual incidente sobre o valor da causa. O Estado recorrente, embora defenda, em tese, a inaplicabilidade do critério percentual nas demandas de saúde, pleiteia a redução da verba para o montante de R$ 1.000,00, a ser fixado por equidade.

Como já destacado, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema 1.313/STJ, assentou que, nas demandas de judicialização da saúde propostas em face do Poder Público, a verba honorária deve, em regra, ser arbitrada por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), afastando-se a aplicação automática do critério percentual sobre o valor da causa ou da prestação.

A apreciação equitativa, todavia, não se confunde com fixação simbólica dos honorários. Ao contrário, deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC – grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido – de modo a assegurar remuneração adequada e proporcional ao serviço prestado, sem descurar da necessidade de racionalização dos gastos públicos em demandas repetitivas.

Na espécie, cuida-se de ação individual de judicialização da saúde, proposta por idoso acometido de fratura de fêmur, com concessão de tutela de urgência e realização de cirurgia ortopédica em hospital privado, mediante bloqueio judicial. Embora não haja produção de prova pericial nem audiência de instrução, a causa envolve bem jurídico de máxima relevância (vida e saúde), exigiu atuação célere e tecnicamente adequada do patrono do autor e tramitou perante vara especializada da Fazenda Pública.

Considerando a relevância do direito tutelado, a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido na fase de conhecimento e o valor atribuído à causa (R$ 150.000,00), ainda que não sirva como base de cálculo, reputo mais adequado, em juízo de equidade, majorar a verba honorária para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal quantia se mostra compatível com os parâmetros legais, remunera de forma proporcional o trabalho exercido e não se revela excessiva em face da natureza do litígio.

Desse modo, em observância ao Tema 1.313/STJ, impõe-se a reforma da sentença para, afastando a aplicação do critério percentual sobre o valor da causa, fixar os honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

V – Da prejudicialidade da apelação

A apelação interposta pelo Estado devolve ao Tribunal, exclusivamente, a discussão sobre os honorários sucumbenciais, tanto sob o aspecto do critério de arbitramento (percentual x equidade) quanto do
quantum
. Ao proceder, em remessa necessária, à adequação da sentença ao precedente repetitivo do STJ, afastando o critério percentual, e ao arbitrar, de ofício, a verba honorária por equidade, em valor certo (R$ 5.000,00), o Tribunal passa a decidir, de forma exaustiva, a mesma matéria devolvida pelo recurso vo
luntário.

Nessas condições, desaparece o interesse recursal do Estado, por perda superveniente de objeto, uma vez que a decisão proferida em remessa necessária alcança exatamente o ponto impugnado pela apelação, agora reexaminado à luz dos precedentes obrigatórios. A continuidade do julgamento do recurso seria mero exercício teórico, sem qualquer utilidade prática.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da apelação cível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de:

a) reconhecer a sujeição da sentença ao reexame necessário, na forma do art. 496, caput e I, do CPC;

b) em remessa necessária, dar parcial provimento para:

b.1) determinar ao Juízo de origem que instaure incidente de cumprimento de sentença, destinado à apuração de eventual excesso de pagamento à rede privada responsável pela realização do procedimento cirúrgico, em observância ao Tema 1.033/STF, providenciando, se for o caso, a restituição dos valores indevidamente transferidos ao prestador privado;

b.2) afastar a aplicação do critério previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC e fixar os honorários sucumbenciais em favor do patrono do autor, por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com o Tema 1.313/STJ;

c) julgar prejudicada a apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, diante da reforma da sentença em remessa necessária, que passa a disciplinar, de forma integral, os honorários sucumbenciais e as medidas relativas ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025